Tribunal: STF
Processo: ARE 1394793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTS. 157, § 2º, II EV, E § 2º-A, I, AMBOS DO DO CÓDIGO PENAL, 244-B DO ECA E 14 DA LEI N.º 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. 1.1) CRIME DE ROUBO. ALEXANDRE E FELIX RECLAMAM DE MÍNGUA PROBATÓRIA. ACOLHIDA INVIÁVEL. VÍTIMAS QUE DESCREVEM DE MODO FIRME E HARMÔNICO A OCORRÊNCIA DO DELITO ONDE TRÊS INDIVÍDUOS ADENTRARAM NAS LOJAS KOERICH DE TIJUCAS/SC E, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E COM RESTRIÇÃO ÀS LIBERDADES DAS VÍTIMAS, SUBTRAÍRAM PARA SI 26 (VINTE E SEIS) SMARTPHONES, 4 (QUATRO) TABLETS E 5 (CINCO) NOTEBOOKS. ACUSADOS FÉLIX, HENRIQUE E ADOLESCENTE R. RECONHECIDOS, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, COMO SENDO OS AUTORES DIRETOS DA EMPREITADA. VERSÃO QUE SE COADUNA COM AS IMAGENS DAS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL VÍTIMA. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS INICIAIS APUROU VEÍCULO UTILIZADO PELOS AGENTES ABANDONADO NA VIA PÚBLICA ONDE OS POLICIAIS EFETUARAM CAMPANA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM DO ACUSADO FÉLIX E SUA ESPOSA, OS QUAIS ESTAVAM NA POSSE DE PARTE DA RES FURTIVA . RECONHECIMENTO POR PARTE DE FÉLIX DE QUE EM SUA RESIDÊNCIA HAVIA MAIS OBJETOS SUBTRAÍDOS. DESLOCAMENTO PARA O ENDEREÇO INDICADO E CONFIRMAÇÃO DA INFORMAÇÃO RECEBIDA COM NOVAAPREENSÃO. ADOLESCENTE R., CONHECIDO NO MEIO POLICIAL POR ENVOLVIMENTO EM DELITOS PATRIMONIAIS, ABORDADO QUANDO CHEGAVA NA CASA DE FÉLIX E ESTAVA NA POSSE DE OUTROS PRODUTOS DA LOJA VÍTIMA. COLABORAÇÃO DE FÉLIX E R. QUE LEVA À IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS COAUTORES: HENRIQUE E ALEXANDRE, ALÉM DE TERCEIRO RECEPTADOR DOS BENS CUJA RESPONSABILIDADE PENAL É APURADA EM OUTRO FEITO. DILIGÊNCIA NA CASA DA NAMORADA DE HENRIQUE QUE RESULTA NA LOCALIZAÇÃO DE MAIS CELULARES ORIUNDOS DO ROUBO E DE DOIS CARREGEDORES DE PISTOLA .40, MUNICIADOS COM 15 CARTUCHOS. ACUSADO RODRIGO ABORDADO EM LOCAL COMBINADO COM OS COMPARSAS PARA ENCONTRO E EM SUA POSSE LOCALIZADA A ARMA DE FOGOUTILIZADA NA EMPREITADA OCULTADA NO INTERIOR DE SEU VEÍCULO EM LOCAL INDICADO PELO ADOLESCENTE. CÂMARAS DAS VIAS PÚBLICAS PRÓXIMAS AO LOCAL DO CRIME QUE FLAGRARAM O VEÍCULO DE RODRIGO NA VÉSPERA DO OCORRIDO E NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DELITUOSA. ADEMAIS, INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NO CELULAR DE RODRIGO QUE CONFIRMAM SUA ATUAÇÃO COMO MENTOR DO ROUBO E COLABORADOR MATERIAL (FORNECIMENTO DA ARMA DE FOGO E DO VEÍCULO UTILIZADO NA FUGA), CONFORME DECLARADO PELOADOLESCENTE R. AOS POLICIAIS. VERSÃO DOS ACUSADOS NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS SOBRE O ACERTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. 1.2) CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTO DE FALTA DE RESULTADO NATURALÍSTICO E PELA APLICAÇÃO DO PR I N C Í PI O IN DUBIO PRO REO . NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃODO MENOR. ATUAÇÃO DO ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA EM COAUTORIA COM OS ACUSADO INCONTESTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.3) PORTE DE ARMA. PRETENSÃO DO RÉU HENRIQUE PARA REFORMA DA SENTENÇA. ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES PARA ARMA DE FOGO APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DOS FAMILIARES DA SUA NAMORADA. CONFISSÃO, NO MOMENTO DA ABORDAGEM, DE QUE OS OBJETOS LHE PERTENCIAM. NEGATIVA DE AUTORIA QUE, POR SI SÓ, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA DECRETO ABSOLUTÓRIO. REQUERIMENTO PARAABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA APREENSÃO DAS MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APREENSÃO EFETUADA EM DILIGÊNCIA DECORRENTE DE INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE ROUBO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. 2. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES QUE NÃO IMPEDE MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA POR QUALQUER DOS OUTROS VETORES PREVISTOS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE ROUBO CORRETAMENTE SOPESADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS ELEMENTOS DO TIPO. RÉU ALEXANDRE QUE BUSCA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA COLABORAÇÃO PREMIADA. ART. 14 DA LEI N. 9.807/1999. ACESSO AOS DADOS DO SEU TELEFONE ENTREGUES DE FORMA VOLUNTÁRIA AOS POLICIAIS QUE NÃO LEVOU À IDENTIFICAÇÃO DOS COAUTORES OURECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME. ADEMAIS, RÉU QUE NEGOU DE FORMA VEEMENTE SUA PARTICIPAÇÃO NOCRIME. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TEXTO LEGAL QUE TRAZ FACULDADE AO JULGADOR. INCIDÊNCIA JUSTIFICADA DE MODO IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DEAFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃODE ARMA DE FOGO COMPROVADA POR MEIO DAS DECLARAÇÕESDAS VÍTIMAS, IMAGENS DAS CÂMARAS DE SEGURANÇA E PELACONFISSÃO DO ADOLESCENTE R. OBJETO UTILIZADO SOMENTEPOR UM DOS AGENTES QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DAMAJORANTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARACOMPROVAR A POTENCIALIDADE LESIVA. RESTRIÇÃO DALIBERDADE DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS QUE DECLARAMCERCEAMENTO POR CERCA DE VINTE MINUTOS CONTESTADAPELAS DEFESAS QUE ALEGAM TER SIDO SOMENTE DURANTE AEXECUÇÃO DO DELITO QUE PERDUTOU CERCA DE SETE MINUTOS.DEPOIMENTOS FIRMES DAS VÍTIMAS DE QUE FICARAM TRANCADASNO BANHEIRO DURANTE TODA A PRÁTICA DELITIVA ATÉ A FUGADOS AGENTES. ADEMAIS, AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIAMAJORANTE QUE NÃO TERIA REFLEXOS NA DOSIMETRIA, EIS QUEAINDA PRESENTE O CONCURSO DE AGENTES E A FRAÇÃO DEAUMENTO APLICADA PELO MAGISTRADO A QUO FOI A MÍNIMALEGAL DE 1/3 (UM TERÇO). APLICAÇÃO DOS AUMENTOS PELOCONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMASE EMPREGO DE ARMA DE FOGO EFETUADO "EM CASCATA", OUSEJA, UNS SOBRE OS OUTROS. IMPROPRIEDADE. FRAÇÕES QUEDEVEM SER APLICADAS COM BASE NO QUANTUM DA PENAAPLICADO NA SEGUNDA FASE. ACOLHIMENTO DOS PEDIDOSDEFENSIVOS. NECESSÁRIOS AJUSTE NAS PENAS. MANTIDAS ASCONDENAÇÕES PELOS DEMAIS CRIMES, IMPOSSÍVEL ACOLHERPLEITO DO RÉU ALEXANDRE PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIALABERTO PELO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NA LEI DEARMAS. 3) CONCLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XII, LVI e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente